Tribunal: TJSP
Processo: 2153134-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Agravante que foi cientificado sobre os cálculos apresentados pelo agravado na execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Matéria deduzida no recurso que foi analisada em decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Agravante que foi cientificado sobre os cálculos apresentados pelo agravado na execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Matéria deduzida no recurso que foi analisada em decisão anterior à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante – Impossibilidade de reedição do tema para nova apreciação, diante da preclusão sobre ele operada.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153134-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GUILHERME BORTOLOTTI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153134-52.2019.8.26.0000 - Rio Claro 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GUILHERME BORTOLOTTI ALVES
VOTO no 133.872
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA
– Inocorrência – Agravante que foi cientificado sobre os cálculos
apresentados pelo agravado na execução.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO
Matéria deduzida no recurso que foi analisada em decisão anterior
à agravada, contra a qual não se insurgiu oportunamente o
agravante
Impossibilidade de reedição do tema para nova
apreciação, diante da preclusão sobre ele operada.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios ao patrono do
poupador (fls. 269, dos autos de origem).
Sustenta o agravante, em síntese, cerceamento de defesa, e, no mérito,
existir excesso de execução no valor de R$47.602,43.
É O RELATÓRIO.
De plano, não se constata ocorrência de cerceamento de defesa na
execução em curso, na medida em que o agravante foi instado a manifestar-se sobre os
cálculos apresentados pelo poupador no que se refere ao crédito principal, bem como
quanto à verba honorária, não havendo, portanto, violação ao princípio do contraditório.
Quanto ao tema principal abordado nas razões recursais, qual seja, o valor
devido a título de crédito principal, e não a importância atinente à honorária homologada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153134-52.2019.8.26.0000 - Rio Claro 3/3
pela decisão agravada, verifica-se ter sido objeto de análise em decisão anterior à agravada,
proferida a fls. 245/246, dos autos de origem, em que foi afastada a impugnação ao valor
principal apresentada pelo executado, e deferido o levantamento da importância depositada
nos autos, e contra a qual não se insurgiu oportunamente o agravante.
Ora, ao apresentar o agravante aludido tema neste recurso, o faz para
reeditar matéria que já recebeu solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Quanto ao valor homologado a título de verba honorária, descuidou-
se o agravante de discriminar quais valores da conta apresentada pelo poupador estariam
inadequados, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação
quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto quanto à
importância homologada, reportando-se, a rigor, ao valor do crédito principal, questão cuja
análise não comporta realização, na medida em que preclusa, como de início referido.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator